Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-78.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0002225-78.2019.8.11.0055
RECORRENTE: ELTON COSTA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29772980) interposto por ELTON COSTA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23717964):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – – SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVISÃO LEGAL DE CUMPRIMENTO PRIMEIRAMENTE DA PENA DE RECLUSÃO E DEPOIS DA DE DETENÇÃO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – ADMISSÃO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se durante o curso da Execução Penal o Agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e de reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei n.o 7.210/84, está autorizada a soma das referidas penas para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.” (AgExPe 0002225-78.2019.8.11.0055, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Alega violação aos arts. 69 e 76, ambos do CP, e ao art. 681 do CPP, ao argumento de que o apenado deve primeiramente cumprir a pena mais grave, de reclusão, passando a cumprir a pena de detenção somente após a extinção da primeira.
Recurso tempestivo (Id. 29868485).
Contrarrazões – Id. 31184987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que, no momento de cumprimento de pena, deve o apenado primeiramente cumprir a mais grave, de reclusão, passando a cumprir a de detenção somente após a extinção da primeira, porquanto penas de estirpes diversas.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Constato, no entanto, que a decisão em que se determinou a unificação das penas está correta, porquanto, embora o art. 76 do Código Penal disponha que “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”, a referida norma aplica-se apenas nos casos de concursos de crimes julgados em uma ação penal, pois, que em se tratando de nova condenação no curso da execução, obrigatoriamente deverá ser somada “a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime” (art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84).
Destarte, embora a pena de detenção admita apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, é possível que no curso da execução penal que seja determinado o regime mais rigoroso devido à regressão, ou, como no caso dos autos, por força da unificação de reprimendas de um condenado multirreincidente.” (Id. 23717963, p. 1)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, visto que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 69 e 76, ambos do CP, e ao art. 681 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v